Tribunal: TJDFT
Processo: 0725928-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0725928-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: QUELINE HELENA DE SOUZA PIRES RODRIGUES, RODRIGO ELOY DE SOUZA COELHO RÉU ESPÓLIO DE: ALTAIR PIRES DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora